Tribunal: TJMT
Processo: 1026576-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026576-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
– DECISÃO FUNDAMENTADA

–
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO
– INOCORRÊNCIA – 102 (CENTO E DOIS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ 40 DIAS – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A medida se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de que o paciente, além de integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, integra uma das maiores Organizações Criminosas do País, qual seja, o Comando Vermelho, representando uma das lideranças financeiras do grupo criminoso na localidade.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a segregação cautelar completou 40 (quarenta) dias de duração, não havendo constrangimento ilegal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor de
Paulo Rogério Bonfim Júnior
, contra ato atribuído ao Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1008019-15.2022.811.0000, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta participação no crime de organização criminosa e delitos conexos.

Em resumo, o impetrante sustentou que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, está baseada na gravidade abstrata do delito, bem como não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a prisão preventiva perdura por “
um lapso de mais de 240 dias, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ela imputados e a presente data”,
configurando, no seu entender, excesso de prazo;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou “
em último caso pela prisão domiciliar”
(id. 154334170).

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (id. 154334170).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Plantonista Desmbargador Orlando de Almeida Perri, consoante decisão de id. 154331693.

A autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste prestou informações (id. 155051198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminete Procurador de Justiça José Norberto de medeiros Júnior, manfeistou pela denegação da ordem (id. 155292182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Integrar Organização Criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e outros delitos conexos – Prisão Preventiva – Almejada a revogação da prisão e/ou substituição por domiciliar, ante a alegação de ausência de motivos ensejadores da constrição cautelar – Impertinência – Gravidade concreta dos crimes - Envolvimento com organização criminosa denominada Comando Vermelho - In casu, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente encontram-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – Satisfatoriamente demonstrada, para garantia da ordem pública – Alegado ainda constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade - Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Rogério Bonfim Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente sustentou, em resumo, que
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, está baseada na gravidade abstrata do delito, bem como não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a prisão preventiva perdura por “
um lapso de mais de 240 dias, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ela imputados e a presente data”,
configurando, no seu entender, excesso de prazo;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou “
em último caso pela prisão domiciliar”
(id. 154334170).

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva dos pacientes pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12850/2013).

Emerge dos autos que o beneficiário, junto com outros agentes, está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT, em razão de integrar, em tese, a organização criminosa
“Comando Vermelho”
daquela região.

Os relatórios preliminares da Polícia Judiciária Civil dão conta que o paciente exerce
“função no setor financeiro da organização. Foi verificado na análise do Relatório Técnico n. 4/22, da extração de dados telefônicos (página 45), que foi realizada uma transferência bancária de Devania Farias da Silva para PAULO ROGÉRIO BONFIM JÚNIOR. As mensagens foram trocadas entre o Líder local da Facção [...] e o gerente [...] acerca do pagamento das atividades criminosas relacionados ao tráfico de drogas na qual o gerente remete o comprovante da transferência ao Líder, comprovando a transação bancária de R$ 2.300,00, partindo o dinheiro da conta de Devania para PAULO ROGÉRIO BONFIM JÚNIOR [...]”
.

Em razão desses fatos, os Delegados de Polícia, Ana Maria Machado Costa, Allan Vitor Sousa da Mata, Rodolpho Garcia G. Bandeira e Honório G. dos Santos Neto, representaram pela segregação preventiva do paciente e, no mesmo sentido, encontra-se a manifestação exarada pelo Ministério Público.

Na decisão prolatada no dia 29 de novembro de 2022, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, decretou a prisão para garantia da ordem pública – em razão do envolvimento dele com o crime organizado e pelo fato de possuir outro registro criminal – e por conveniência da instrução criminal – com o intuito de resguardar testemunhas que ocasionalmente serão ouvidas no decorrer do processo, nos seguintes termos:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando
os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho
, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim,
de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência:

...

Ressalto ainda,
que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal
.

Nesse sentido:

...

Ante o exposto,
defiro
a representação formulada pela autoridade Policial e
decreto a prisão preventiva
dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

...

75) Paulo Rogério Bonfim Júnior...”
(id. 154334171).

Convém destacar que, para a prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12a Ed., Revista dos Tribunais, p. 682).

Ainda,
“
... o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal..
.”
revelando a necessidade da segregação cautelar pela garantia da ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial a periculosidade do segregado que
é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Primavera do Leste/MT
, sendo que os autos apontam o envolvimento do paciente com a facção criminosa, ocupando, inclusive, função de destaque –
financeiro
–, o que evidencia a periculosidade social, assim como a probabilidade de incidir em novos delitos.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Quanto a alegação de excesso de prazo.

Emerge das informações prestada pela autoridade apontada como coatora e em consulta aos autos PJE n. 1008019- 15.2022.811.0037, verifica-se que as investigações contra o paciente foram deflagradas porque, no dia
26 de março de 2022
, a Polícia Judiciária de Primavera do Leste/MT, em conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Leandro Mirando dos Santos.

Na ocasião, os agentes de segurança apreenderam diversos objetos e, dentre eles, quatro cadernos contendo anotações da organização criminosa
“Comando Vermelho”
, além do celular de LEANDRO, no qual foram localizadas informações expressivas do grupo criminoso e de seus integrantes.

Através dos elementos angariadas, o setor de inteligência da Polícia Judiciária Civil conseguiu estruturar o quadro administrativo e financeiro da facção no Município de Primavera do Leste/MT, identificando ainda a existência de repasses de porcentagem sobre a venda de drogas entre os membros do grupo criminoso.

Dentre eles, o paciente foi identificado por receber uma transferência bancária de outra faccionada, Devânia Farias da Silva, que, por sua vez, também foi enviada pelo Gerente da organização criminosa, Ivo Cândido da Silva, para o líder local da organização, Leandro.

Em razão desses fatos, os Delegados de Polícia de Primavera do Leste/MT, no dia
10 de outubro de 2022
, representaram pela prisão preventiva do paciente e busca e apreensão no seu domicílio e, após concordância do Ministério Público, exarada em
8 de novembro de 2022
, o juízo singular decretou-lhe a prisão preventiva, cuja constrição cautelar ocorreu, efetivamente, na data de
13 de dezembro de 2022
.

Portanto, não vislumbro o excesso de prazo alegado pelo paciente, notadamente porque a segregação cautelar completou seu 40 (quarenta) dias de duração.

Ainda, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

In casu
, não se verifica excesso de prazo para a formação da culpa, pois a demora para o encerramento da instrução processual tem se dado em razão da complexidade da ação penal, que conta com 102 (cento e dois) acusados, de modo que, tenho por não evidenciada a indolência judicial capaz de justificar a concessão do
writ
sob tal aspecto.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, no que alude ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 24.11.2017).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Rogério Bonfim Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023